Tribunal: STF
Processo: ARE 1523622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA DECISÃO EMBARGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MANTIDA A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



Relatório



    1. Em 11.11.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, sob os fundamentos de incidência das Súmulas n. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. LEI N. 8.878/1994: COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 53: ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 96).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.11.2024, Companhia Nacional de Abastecimento – Conab opõe tempestivos embargos de declaração em 26.11.2024 (e-doc. 99).



    A embargante alega que, “nos termos da decisão de e-doc 77, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido apenas pelo alegado entendimento de que inexiste violação direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido utilizado o Tema 401 da repercussão geral para inadmitir o recurso, tema o qual em nenhum momento é sequer citado na decisão denegatória” (fl. 3, e-doc. 97).



    Sustenta que “não há (...) nenhuma manifestação na decisão embargada sobre essa argumentação em torno das alegadas violações diretas e nem de que as premissas da argumentação recursal não demandam que seja feita nova interpretação da lei nº 8.878/94 ou reexame de provas por estarem calcadas no entendimento regional ratificado pelo C. TST (Quarta lauda do acórdão de e-doc 51) e posto na sentença de e-doc. 11, buscando a embargante apenas demonstrar que a Justiça do Trabalho não possui competência para proferir, nos moldes do já transcrito, a condenação que até então vigora nos autos e foi ratificada pelo C.TST” (fl. 8, e-doc. 97). 



    Salienta que “essas matérias, conforme demonstrado acima, seriam, sob o enfoque do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, capazes, pelo menos em tese, de infirmar a conclusão adotada na decisão embargada de negar provimento ao agravo de e-doc 84, demandando, portanto, solução expressa por esse d. Juízo, na forma do artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, do CPC” (fl.8, e-doc. 97).



    Defende a “procedência dos presentes embargos, sob o enfoque dos artigos 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, para que, promovendo a completa entrega da prestação jurisdicional, haja manifestação desse d. Juízo acerca das omissões acima apontadas” (fl. 9, e-doc. 97).



    Pede “sejam os presentes embargos de declaração, aviados no quinquídio legal, conhecidos e providos, a fim de que esse d. Juízo promova o saneamento das omissões apontadas na presente peça, sanando os vícios obtemperados e aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional” (fl. 9, e-doc. 97).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, do art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal (ADI n. 7.423-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2024; ARE n. 1.229.983-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.12.2019; e ARE n. 1.467.436-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma), os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para nova discussão do que debatido e julgado. Entretanto, é possível o acolhimento dos embargos de declaração para prestar os esclarecimentos necessários à efetiva prestação jurisdicional.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Razão jurídica assiste, em parte, à embargante.



    6. No item 3 da decisão embargada, consta que “o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 401 da repercussão geral (e-doc. 77)” (fl. 5, e-doc. 96).



    É de se acolher o argumento da embargante de não ter sido “utilizado o Tema 401 da repercussão geral para inadmitir o recurso” (fl. 3, e-doc. 97), sendo de se corrigir o erro material, nos termos do inc. III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, passando a constar do relatório da decisão embargada que “o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77)” .



    O equívoco constatado não tem, contudo, o alcance pretendido de alterar a conclusão da decisão embargada, devendo ser mantida a negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Sobre a alegação da embargante de que, na decisão impugnada, não teriam sido observadas as disposições dos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela inexistência de manifestação sobre questões expostas no recurso extraordinário, os embargos de declaração não merecem acolhimento.



    Na decisão embargada, os óbices jurídicos impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário foram aplicados em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    A alegação de nulidade do ato judicial por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da embargante, a decisão embargada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Para a jurisprudência deste Supremo Tribunal, considera-se suficientemente motivada a decisão que, “em conformidade com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e com o art. 93, IX, da Constituição da República, adotou fundamentação concreta, com análise efetiva da situação submetida a julgamento, formulando asserções correlatas à realidade dos autos, com a devida explicitação das razões de decidir e com enfrentamento das questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia” (STP n. 915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    Na espécie vertente, foram examinados os argumentos necessários concluiu-se pela rejeição do pleito recursal, fundamentando-se o acórdão embargado em óbices processuais consolidados na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A alegada afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não procede, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, nestes termos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    9. Inexiste a alegada omissão referente à fundamentação da decisão embargada, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão” (Rcl n. 67.213-AgR-ED-segundos, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2024).



    10. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para corrigir erro material da decisão embargada, mantida a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora